Tribunal: TJBA
Processo: 8139085-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139085-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS TELES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.986.320/SP). LICITUDE DA COBRANÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade da cobrança de "taxa de leitura" ou tarifa de medição individualizada de gás em condomínio edilício, bem como o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de tarifa pela medição individualizada do consumo de gás (GLP) em condomínios residenciais configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, ou se é lícita quando amparada em previsão contratual e transparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.320/SP (2023), firmou entendimento de que é lícita a cobrança de tarifa para medição individualizada de gás, desde que assegurada a livre escolha do condomínio, a transparência e a equivalência das prestações, tratando-se de serviço distinto do fornecimento do produto a granel.

4. A jurisprudência local anterior a 2023, que considerava a cobrança abusiva, encontra-se superada pela uniformização da interpretação da legislação federal realizada pela Corte Superior.

5. No caso concreto, comprovada a contratação regular do serviço pelo condomínio e a ciência prévia dos condôminos, não se verifica onerosidade excessiva ou falha no dever de informação, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

6. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "Não é abusiva a cobrança de tarifa de medição individualizada de gás em condomínios edilícios, quando prevista contratualmente e assegurado o direito à informação, por constituir serviço autônomo e facultativo, conforme entendimento do STJ (REsp 1.986.320/SP).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8139085-07.2024.8.05.0001, figurando, como Recorrente, ANTONIO MARCOS TELES SANTOS, e, como Recorrido, COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça